Tribunal: TJDFT
Processo: 0028381-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFIS-DF/2020. ADESÃO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, §3o, I, E §10, DO CPC. OMISSÃO ACERCA DE TESES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. OCORRÊNCIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação para condenar a embargante ao pagamento de horários sucumbenciais em ação de execução. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no aresto e requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. Aduz que o julgado enquadrou o caso concreto em premissa fática equivocada (omissão sobre os fatos), uma vez que a previsão de condenação em honorários advocatícios na Lei Complementar no 976/2020 e no Decreto no 41.463/2020 (REFIS 2020) está restrita à (i) renúncia ou (ii) desistência de ação, recurso ou incidente apresentado em processo de execução e nunca em cima do próprio processo de execução principal, uma vez que é impossível que a parte executada proceda na renúncia ou desista de um processo que não foi por ela proposto. Pontua, ademais, que há omissão sobre os artigos 3o e 2o da LC no 976/2020 e Decreto no 41.463/2020, os quais preveem a inclusão de débitos previstos em lei específica para fins de adesão ao REFIS — aqui compreendidos os honorários de sucumbência previstos no art. 42 do Código Tributário do Distrito Federal, substitutos aos honorários de sucumbência do CPC. Requer, portanto, que os vícios sejam sanados.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Em que pese o acórdão ter apreciado a questão trazida a julgamento, de forma devidamente fundamentada, assiste razão à embargante no que tange à omissão acerca da não apreciação de pontos levantados em sede de contrarrazões, de modo que o vício há de ser sanado. 3.1. Sobre a questão posta, confira-se o que dispõe o art. 42 da Lei Complementar no 04/94 (Código Tributário do Distrito Federal): “Art. 42. O crédito inscrito em dívida ativa é cobrado: I - Em procedimento extrajudicial, concomitantemente pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia e pelo órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal; II - Em procedimento judicial, pelo órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal. § 1o Acrescenta-se, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios. § 2o Os encargos de que trata o § 1o são destinados, quando cobrados na forma do inciso I, para o custeio das despesas de cobrança na proporção de 40% ao Fundo Pró-Jurídico, de que trata a Lei no 2.605, de 18 de outubro de 2000, e de 60% ao fundo Pró-Receita, de que trata a Lei no 5.594, de 28 de dezembro de 2015; e, quando cobrados na forma do inciso II, na proporção de 90% para o pagamento de honorários advocatícios e de 10% para o Fundo Pró-Receita, de que trata a Lei no 5.594, de 2015. § 3o O percentual de que trata o § 1o destina-se, também, ao atendimento de despesas com o pagamento de incentivos financeiros, na forma da Lei no 5.594, de 2015. 3.2. Note-se que apesar do parágrafo primeiro prever, expressamente, a inclusão do percentual de 10% (dez por cento) da dívida, ele é claro ao estabelecer que todo esse valor não se destinaria apenas ao pagamento de honorários advocatícios, mas também, para despesas de cobrança. 3.3. Como se constata, os parágrafos segundo e terceiro subdividem a verba entre diversas rubricas, não sendo possível precisar se, de fato, há pagamento em duplicidade (bis in idem) quando é imposta ao devedor condenação judicial aos honorários sucumbenciais. 3.4. Em acréscimo a este fato, registre-se que não consta dos autos elementos comprobatórios do efetivo pagamento de quaisquer verbas de honorários em favor da Fazenda Pública, incluído no bojo do programa REFIS/DF, sendo certo que o ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do ente exequente cabia à executada/embargante (art. 373, II, do CPC). 3.5. Portanto, não há como prosperar a tese de que, na hipótese, os honorários do §1o do art. 42 do Código Tributário do Distrito Federal substituem os honorários de sucumbência judicial e que a presente condenação em juízo acarreta pagamento em duplicidade de honorários sucumbenciais. 3.6. Nesse sentido, o precedente desta Corte: “(...) para se afastar a condenação em honorários advocatícios, com base na alegação de bis in idem, fazia-se necessário que a parte apelante/executada tivesse demonstrado que, no contrato de parcelamento do débito, fora incluída as verbas relativas aos honorários, exonerando-a da obrigação, o que não restou observado pela parte recorrente, conforme determina o art. 373, II do CPC. [...]” (0019393-58.2008.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 28/09/2023) 3.7. Em relação ao argumento de que só seriam devidos honorários no caso de renúncia ou desistência de ação, também não há como prosperar a irresignação da parte. Isso porque, conforme exposto no acórdão embargado, a condenação ao ônus de sucumbência não decorreu de qualquer “desistência” ou “renúncia” da parte, mas sim, em razão da circunstância de a executada ter dado causa ao processo, aplicando-se à situação o princípio da causalidade.
4. Dentro desse contexto, é devida a condenação na hipótese presente, não merecendo guarida as ilações da embargante em relação à interpretação da LC no 976/2020 e do Decreto no 41.463 que conduz à inclusão dos honorários pela adesão ao programa, reforçando-se a tese adotada por esta Corte segundo a qual “(...) a adesão ao REFIS 2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito. (...)” (00051285320158070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/02/2023).
5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para sanar a omissão referente à análise das disposições da LC no 976/2020, do Decreto no 41.463/2020 (REFIS 2020) e do Código Tributário do Distrito Federal, mantendo incólume o que foi decidido no acórdão, no sentido de dar provimento à apelação do ente federativo, para fixar honorários sucumbenciais em seu favor.
6. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.